Tribunal: STF
Processo: Rcl 53274
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pelo Estado do Maranhão contra sentenças proferidas pela Juízo da Vara do Trabalho de Bacanal, Estado do Maranhão, nos autos dos Processos 001628-36.2022.5.16.0008 e 0016113-67.2022.5.16.0008, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na ADI 3.395-MC/DF.



    Alega o reclamante, em síntese, que:



    “[a]s partes beneficiárias foram contratadas pelo Estado durante o período de 01/01/2018 a 30/12/2020 e 01/01/2019 a 30/12/2022, respectivamente. A contratação se deu sob a égide do art. 2º, da Lei Estadual 6.915/97 (lei estadual dos servidores temporários), com fundamento no art. 39, IX da CF. 



    Finalmente requereram a condenação do Estado ao pagamento das verbas de FGTS. 



    O Estado, em sede de contestação, levantou a preliminar de incompetência em razão da matéria, diante do decidido em cautelar na ADI 3.395/DF. 



    O juízo trabalhista em ambas sentenças de idêntico teor, rejeitou a preliminar e, no mérito, reconheceu que houve desvirtuamento do contrato temporário e declarou a nulidade da avença firmada entre as partes beneficiárias.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    E afirma, ainda, que: 



    “[a]o julgar procedentes os pedidos das partes beneficiárias, o juízo aceitou ser a competência da justiça especializada trabalhista para declarar a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública Estadual, visto se tratar de competência em razão da matéria, conforme medida cautelar na ADI nº 3.395/DF, artigo 114, I, e artigo 37, IX, da CF. 



    As decisões reclamadas, como se vê, reconhecem a competência da Justiça do Trabalho para decidir acerca da nulidade contratual de servidor temporário, e, em consequência, condenar o Estado ao pagamento de verbas fundiárias aos beneficiários.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer, liminarmente a suspensão dos processos, e no mérito, “a procedência da presente Reclamação e a consequente cassação das decisões reclamadas.” (pág. 13 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório suficiente. Decido.



    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo acórdão está assim ementado: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” 



    Como se percebe, este Tribunal, ao analisar a ADI 3.395-MC/DF, afastou qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre servidores públicos estatutários e a Administração.



    No caso em exame, a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas, em sentenças, com idêntico teor, com os seguintes fundamentos:



    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULOCOM ENTE PÚBLICO 



    Rejeito a alegação de incompetência arguida pela reclamada, tem visto que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar as causas relativas à nulidade da contratação de pessoal sem prévia admissão em concurso público e seus consectários (art. 37, II, §2º, da CR/88, na forma do artigo 114, I, da CR/88. Nesses termos a Súmula Nº1 deste E. TRT16:



    SÚMULA Nº 1 "JUSTIÇA DO TRABALHO.COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’ 



    Ressalto que no caso não se discute relação de natureza estatutária, tampouco a submissão da parte autora a este regime ou a extensão de direitos dos servidores públicos, de sorte que não há subsunção entre a matéria de direito discutida nestes autos e o precedente fixado pelo STF no julgamento da ADI3.395/DF ” (pág. 2 do documento eletrônico 15 e pág. 2 do documento eletrônico 16 – grifos no original). 



    Verifico, assim, que o ato reclamado afrontou o paradigma mencionado. 



    Nessa linha, cito a Rcl 4.990 MC-AgR/PB, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa está assim lavrada: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3.395/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 2. No julgamento da medida cautelar na ADI n° 3.395/DF, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo. Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo. 3. Não compete ao Tribunal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 4. Agravos regimentais desprovidos, à unanimidade, nos termos do voto do Relator” (grifei). 



    Por oportuno, colaciono trecho de apontamento feito pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da referida reclamação: 



    “Ressalto, quanto ao tema da contratação temporária realizada pelo Poder Público, a recente decisão proferida na RCL n° 4.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23.3.2007, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    ‘EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Contrato firmado entre a Anatel e a Interessada tem natureza jurídica temporária e submete-se ao regime jurídico administrativo, nos moldes da Lei n. 8.745/93; do inc. XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do Decreto n. 2.424/97. 2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que lhe sejam vinculados por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 3. Reclamação julgada procedente’. 



    Com efeito, na decisão cautelar na ADI 3.395/DF, o Tribunal assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Sobre o significado da expressão relação estatutária ou de natureza jurídico-administrativa, o Ministro Cezar Peluso, Relator, deixou claro que ela remonta ao voto proferido pelo Ministro Celso de Mello na ADI n° 492, no qual a expressão relação jurídico-administrativa foi utilizada como sinônimo de relação estatutária. 



    Dessa forma, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo. 



    Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo” (grifei). 



    Ressalto, ademais, que a existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação Administrativo e Processual Civil Ação civil pública Vínculo entre servidor e o poder público Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC Cabimento da reclamação Incompetência da Justiça do Trabalho . 



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo . É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 



    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente , declarando-se a competência da Justiça comum” (grifei).



    Em decisões, ambas as Turmas desta Corte confirmaram esse entendimento, conforme se lê das seguintes ementas: 



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Professora admitida sem concurso público para emprego no município de Timon/MA, pelo período de 1º.3.2004 a 31.1.2013, imotivadamente desligada. Pretensão ao recebimento de verbas salariais, indenizatórias e depósitos do FGTS relativos ao período.



    3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito.



    4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 30.673-AgR/MA, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes). 



    “Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395 MC. 



    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária. 



    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum. 



    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 28.724-AgR/BA, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.



    4. Agravo a que se DÁ PROVIMENTO, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.“(Rcl 35.574-AgR/MA, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux).



    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação constitucional para cassar todos os atos decisórios proferidos nas reclamatórias trabalhistas 001628-36.2022.5.16.0008 e 0016113-67.2022.5.16.0008 e reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para o exame da demanda, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator